Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701129-06.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADIA MARIA LIMA PEREIRA CARDOSO FARIA APELADO: R PINHEIRO ENGENHARIA LTDA-ME, RENATO PINHEIRO DOS SANTOS, ANA CLAUDIA DIONIZIO DOS SANTOS, ANA CLAUDIA DIONIZIO DOS SANTOS 01867955130, GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Na decisão de ID 23913419, esta Relatoria determinou a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Na petição de ID 24724369, a parte apelante requer a dilação do prazo para providenciar a documentação requerida. Defiro a prorrogação do prazo por mais 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator